Tribunal: TJPA
Processo: 0803335-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803335-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS NOGUEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,

EXCESSO DE PRAZO E PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19 – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –– EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO – INCIDENTE PROCESSUAL – RAZOABILIDADE – PACIENTE QUE JÁ ESTÁ SENDO TRATADO COM OS DEVIDOS REMÉDIOS NA CASA PENAL – CUIDADOS DE CONTIGENCIAMENTO FEITO PELA SEAP E PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores.

2.
Alegação de
ser o paciente portador de tuberculose, situação de pandemia COVID19, excesso de prazo, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisada
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2951885,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, verifica-se a gravidade concreta do suposto crime de homicídio qualificado apurado nos autos de origem.

Ora, pelo que consta no relatório da decisão, o paciente, mais um adolescente e a vítima, em um balneário, teriam supostamente consumido drogas e, em seguida, consumado ato sexual. Nisto, afirmaram que a vítima deveria ter pago pelo referido ato sexual, porém, não havendo dinheiro para tanto, teriam ceifado a vida da vítima por meio de estrangulamento.

Neste viés, constata-se, como já antecipado, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, bem como a periculosidade real do paciente, de forma que a ordem pública somente restará preservada com a manutenção do paciente em custódia preventiva, sendo insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em que pese escassas as notícias referentes ao processo em sim, pode-se depreender que a prisão preventiva do paciente fora decretada em
07 de fevereiro de 2019; sessão de júri designada para o dia 21/11/19, a qual fora redesignada para o dia 12/03/19 em razão da necessidade de oitiva de testemunha; pedido de incidente de insanidade mental que fora indeferido pelo juízo e alvo de interposição de apelação pelo MPE em 27/09/19, o que motivou a instauração do referido incidente pelo Juízo em reconsideração na data de 04/12/19.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em a complexidade e gravidade do feito, bem como a instauração de incidente processual de insanidade mental.

6
.
Quanto ao estado de saúde do paciente, como bem aduzido na apreciação do pleito liminar, verificou-se no Id. nº 2951886 que “
o paciente em tratamento para tuberculose pulmonar. Encontra-se no quarto mês de tratamento, fazendo uso de Rifampicina 150mg e isoniazida 75mg”
,
não restando cabalmente comprovado que o Estado não possa prover os cuidados necessários ao paciente, nem tampouco o seu estado debilitado, de modo que o mesmo já esta sendo devidamente medicado e em tratamento avançado de Tuberculose.

Frise-se que no tocante à Res. nº 62/2020 do CNJ, que o Juízo das Execuções e SEAP implementaram em todas as casas penais do Estado o plano de contingenciamento, conforme art. 9°, de forma a proteger os custodiados dessa grave pandemia.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Mateus Nogueira Pereira.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0803335-32.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Mateus Nogueira Pereira
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
.

Aduz
o
impetrante
,
em apertada síntese
, que se trata o
feito

de prisão por Mandado de prisão Preventiva de MATEUS NOGUEIRA PEREIRA, mencionando nos autos do processo nº 0000882-34.2019.8.14.0097, atribuindo-lhe a suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I, III e IV do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 69 do CPB (Homicídio Qualificado e Corrupção de Menores), que teria ocorrido em 04/12/2018, com mandado de prisão preventiva expedido e executado em 08/12/2018, data desde a qual o mesmo se encontra custodiado.

Alega, em resumo, ser o paciente portador de tuberculose, situação de pandemia COVID19, excesso de prazo, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento subsidiário de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se lhe alvará de soltura.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, reservei-me a apreciar o pleito liminar após o envio das informações pela autoridade coatora, o que restou impossibilitado em razão dos autos se encontrarem com a defesa desde 07/04/2020 (Id. n°2983193).

A medida liminar foi por mim indeferida em 23/04/2020 (Id. nº
2984030
), e os autos encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 29/04/2020, no Id. nº
3017553, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ser o paciente portador de tuberculose, situação de pandemia COVID19, excesso de prazo, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2951885
,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública
.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, verifica-se a gravidade concreta do suposto crime de homicídio qualificado apurado nos autos de origem.

Ora, pelo que consta no relatório da decisão, o paciente, mais um adolescente e a vítima, em um balneário, teriam supostamente consumido drogas e, em seguida, consumado ato sexual. Nisto, afirmaram que a vítima deveria ter pago pelo referido ato sexual, porém, não havendo dinheiro para tanto, teriam ceifado a vida da vítima por meio de estrangulamento.

Neste viés, constata-se, como já antecipado, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, bem como a periculosidade real do paciente, de forma que a ordem pública somente restará preservada com a manutenção do paciente em custódia preventiva, sendo insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Rechaça-se, pois, as alegações que atestar ilegalidade da custódia cautelar do paciente.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em que pese escassas as notícias referentes ao processo em sim, pode-se depreender que a prisão preventiva do paciente fora decretada em
07 de fevereiro de 2019; sessão de júri designada para o dia 21/11/19, a qual fora redesignada para o dia 12/03/19 em razão da necessidade de oitiva de testemunha; pedido de incidente de insanidade mental que fora indeferido pelo juízo e alvo de interposição de apelação pelo MPE em 27/09/19, o que motivou a instauração do referido incidente pelo Juízo em reconsideração na data de 04/12/19.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em a complexidade e gravidade do feito, bem como a instauração de incidente processual de insanidade mental.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, como bem aduzido na apreciação do pleito liminar, verificou-se no Id. nº 2951886 que “
o paciente em tratamento para tuberculose pulmonar. Encontra-se no quarto mês de tratamento, fazendo uso de Rifampicina 150mg e isoniazida 75mg”
,
não restando cabalmente comprovado que o Estado não possa prover os cuidados necessários ao paciente, nem tampouco o seu estado debilitado, de modo que o mesmo já esta sendo devidamente medicado e em tratamento avançado de Tuberculose.

Frise-se que no tocante à Res. nº 62/2020 do CNJ, que o Juízo das Execuções e SEAP implementaram em todas as casas penais do Estado o plano de contingenciamento, conforme art. 9°, de forma a proteger os custodiados dessa grave pandemia.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020